Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO EXECUTADO. ART. 916 DO CPC. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INAPLICABILIDADE EXPRESSA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR QUE IMPORTA EM ACORDO ENTRE AS PARTES. DISCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o pronunciamento judicial tenha sido proferido por despacho, tem conteúdo decisório, pois houve indeferimento do parcelamento pretendido. Portanto, o recurso é cabível.
2. O art. 916 do Código de Processo Civil (CPC) – localizado Título III (Dos Embargos à Execução) – prevê o direito do devedor de parcelar o pagamento do débito exequendo. Há previsão expressa no § 7o de que a previsão legal não se aplica ao cumprimento da sentença.
3. Portanto, não há direito subjetivo ao parcelamento do débito na fase de cumprimento de sentença. Embora a composição entre as partes seja possível, é preciso que haja anuência do exequente à proposta de acordo formulada. As quantias depositadas a título de parcelamento devem ser revertidas em proveito do credor e consideradas como pagamento parcial. Portanto, devem ser decotadas do débito remanescente.
4. Eventuais dificuldades financeiras do devedor não são suficientes para impor ao credor parcelamento ao qual não anuiu.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.